Tribunal: CARF
Processo: 19515.001971/2009-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Andrea Viana Arrais Egypto
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2021-01-25

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001971/2009-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.959 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2020
Recorrente
MARIA DE LOURDES AMARAL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITO BANCÁRIO DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
É perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida em lei,
posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou
rendimento quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme
previsto no art. 42 da Lei n° 9.430, de 1996.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE TRABALHO SEM VÍNCULO
EMPREGATÍCIO.
São tributáveis os rendimentos recebidos de pessoas físicas oriundos da
prestação de serviços advocatícios.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, Jose Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luís Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001971/2009-41
Fl. 580
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001971/2009-41

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto, em face da decisão da 10a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em São Paulo II - SP (DRJ/SP2) que, por
unanimidade de votos, julgou IMPROCEDENTE a impugnação, conforme ementa do Acórdão
no 17-52.478 (fls.556/564):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Ano-calendário: 2005
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
SEM
VÍNCULO
EMPREGATÍCIO RECEBIDOS DE PESSOAS FÍSICAS.
São tributáveis os rendimentos, recebidos de pessoas físicas, oriundos da prestação de
serviços e, constatada a omissão de rendimentos, impõe-se sua tributação mediante
lançamento de ofício.
CARNÊ-LEÃO. IMPOSTO. FALTA DE RECOLHIMENTO. MULTA EXIGIDA
ISOLADAMENTE.
Incide multa isolada sobre o imposto de recolhimento mensal obrigatório – carnê-leão,
quando não efetuado no prazo legal.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Após 1o de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430, de 1996,
consideram-se rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto
correspondente, os depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte,
regularmente intimado, não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados. Trata-se de presunção legal, cabendo ao contribuinte o
ônus da prova em contrário. O fato de o contribuinte ter auferido rendimentos
decorrentes desta atividade não permite concluir que os depósitos existentes em sua
conta referem-se a esta mesma atividade.
PRESUNÇÃO LEGAL RELATIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. FATO
INDICIÁRIO. FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO.
A presunção legal relativa inverte o ônus da prova. Neste caso, a autoridade lançadora
fica dispensada de provar que o depósito bancário não comprova – fato indiciário -
correspondente, efetivamente, ao recebimento de rendimentos - fato jurídico tributário.
Cabe ao Fisco simplesmente provar a ocorrência do fato indiciário; e ao contribuinte
cumpre provar que o fato presumido não existiu na situação concreta.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O presente processo trata do Auto de Infração - Imposto de Renda Pessoa Física
(fls.484/510), referente ao Ano-calendário 2005, lavrado em 01/06/2009, onde foi apurado
crédito tributário no valor total de R$ 451.854,96 sendo:
a) R$ 198.409,52 de Imposto Suplementar, Código no 2904;
b) R$ 72.637,72 de Juros de Mora, calculados até 29/05/2009;
c) R$ 148.807,14 de Multa Proporcional, passível de redução;
d) R$ 32.000,58 de Multa Exigida Isoladamente, passível de redução.
Fl. 581
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001971/2009-41

De acordo com a Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fls. 507/510) e
Termo de Verificação Fiscal (fls. 484/490), temos que a fiscalização constatou que o contribuinte
cometeu as seguintes infrações:
1. Omissão de rendimentos recebidos de pessoa física, no valor total de R$
235.372,05, decorrentes de trabalho sem vínculo empregatício, conforme
detalhado no Quadro 1 (fl. 488);
2. Omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários com
origem não comprovada, no valor total de R$ 488.757,15, conforme
detalhado no Quadro 3 (fl. 490);
3. Falta de recolhimento do IRPF devido a título de carne-leão, sendo
aplicada Multa Isolada, no valor de R$ 32.000,58, apurada conforme
detalhado no Quadro 2 (fl. 489).
O contribuinte tomou ciência do Auto de Infração, pessoalmente, em 18/06/2009
(fl. 540) e, tempestivamente, em 17/07/2009, apresentou sua impugnação de fls. 513/514,
instruída com os documentos nas fls. 515 a 552 cujos argumentos estão sumariados no relatório
do Acórdão recorrido.
O Processo foi encaminhado à DRJ/SP2 para julgamento, onde, através do
Acórdão no 17-52.478, em 20/07/2011 a 10a Turma julgou no sentido de considerar
IMPROCEDENTE a impugnação apresentada, mantendo integralmente o Crédito Tributário
lançado.
O Contribuinte tomou ciência do Acórdão da DRJ/SP2, via Correio, em
14/05/2013 (fl. 575) e, inconformado com a decisão prolatada, em 06/06/2013, tempestivamente,
apresentou seu RECURSO VOLUNTÁRIO de fl. 576 onde, em síntese:
1. Afirma que ficou comprovado que os depósitos bancários eram dos
clientes, e que em muitos casos não foram elaborados contratos;
2. Alega que é fato notório que advogados trabalhistas são obrigados a
depositar em sua conta corrente todos os valores recebidos e que fica
difícil fazer a comprovação do que é do cliente e o que é honorários, por
falta de contrato ou recibo do cliente.
Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

É o relatório.

Voto
Conselheira Andréa Viana Arrais Egypto, Relatora.

Mérito
O presente Processo Administrativo trata da exigência de Imposto de Renda da
Pessoa Física relativo ao ano calendário de 2005.
Fl. 582
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001971/2009-41

Após análise minuciosa dos documentos e esclarecimentos oferecidos pela
contribuinte durante o procedimento fiscal, foi constatado que grande parte dos depósitos
tiveram suas origens em ações judiciais no foro trabalhista, em que a contribuinte atuara como
advogada da parte reclamante (Pessoa Física), sendo parte destes depósitos recebidos a título de
honorários advocatícios.
Assim, foram constatadas as seguintes infrações: Omissão de Rendimentos
Tributáveis Recebidos de Pessoas Físicas; multa isolada de 50% (cinquenta por cento) sobre o
valor do imposto não recolhido a título de carnê leão; Omissão de Rendimentos Caracterizada
por Depósitos Bancários de Origem não Comprovada.
Em Recurso Voluntário apresentado à fl. 576, a contribuinte afirma apenas que
ficou comprovado que os depósitos bancários eram dos clientes. Alega ser fato notório que
advogados trabalhistas são obrigados a depositar em sua conta corrente todos os valores
recebidos e que fica difícil fazer a comprovação, por falta de contrato ou recibo do cliente.
A contribuinte não se insurge, de forma específica, contra as infrações que lhes
foram atribuídas, não traz documentos que possam comprovar a origem dos depósitos e não
contesta a omissão dos rendimentos recebidos de pessoas físicas.
No que tange aos depósitos bancários, é cediço que o legislador federal
estabeleceu a presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, caracterizada em virtude
da existência de depósitos bancários em relação aos quais o contribuinte, regularmente intimado,
não comprove a sua origem, mediante a apresentação de documentação hábil e idônea, conforme
determina a Lei no 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
§ 5o Quando provado que os valores creditados na conta de depósito ou de investimento
pertencem a terceiro, evidenciando interposição de pessoa, a determinação dos
rendimentos ou receitas será efetuada em relação ao terceiro, na condição de efetivo
titular da conta de depósito ou de investimento.
§ 6o Na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto, cuja
declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenham sido apresentadas em
separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos deste artigo,
Fl. 583
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.959 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.001971/2009-41

o valor dos rendimentos ou receitas será imputado a cada titular mediante divisão entre
o total dos rendimentos ou receitas pela quantidade de titulares.
Com efeito, referida regra presume a existência de rendimento tributável,
invertendo-se, por conseguinte, o ônus da prova para que o contribuinte comprove a origem dos
valores depositados a fim de que seja refutada a presunção legalmente estabelecida.
Trata-se, portanto, de presunção relativa que admite prova em contrário, cabendo
ao sujeito passivo trazer os elementos probatórios inequívocos que permita a identificação da
origem dos recursos, a fim de ilidir a presunção de que se trata de renda omitida.
Nesse caso, não há necessidade de o Fisco comprovar o consumo da renda relativa
à referida presunção, conforme entendimento já pacificado no âmbito do CARF, através do
enunciado da Súmula no 26:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Dessa forma, é perfeitamente cabível a tributação com base na presunção definida
em lei, posto que o depósito bancário é considerado uma omissão de receita ou rendimento
quando sua origem não for devidamente comprovada, conforme previsto no art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996.
No presente caso a Recorrente não comprova a origem dos depósitos e não traz
aos autos elementos concretos para afastar a presunção de omissão de rendimentos.
No que tange à tributação de rendimentos de trabalho sem vínculo empregatício,
cabe ressaltar que o Imposto sobre a Renda passou a ser devido mensalmente, à medida que os
rendimentos e ganhos de capital são percebidos, sem prejuízo do ajuste anual, conforme disposto
no artigo 3o, § 1o, da Lei no 7.713/88 e artigo 2o da Lei no 8.134/90, no entanto a contribuinte
nada contestou acerca do lançamento.
Assim, resta incólume a decisão de piso.

Conclusão Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Andréa Viana Arrais Egypto

Fl. 584
DF CARF MF
Documento nato-digital